Tribunal: TJSP
Processo: 2039227-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com tutela de urgência. Decisão que indeferiu à autora, ora agravante a gratuidade de justiça. Não evidenciada a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.